Tribunal: TRF3
Processo: 5030567-30.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTAR

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 14.334/2022. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA – RSPB contra a

Inteiro teor:
427/775)

5030567-30.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030567-30.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAQUIM VAZ DE LIMA NETO - SP254914-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 14.334/2022. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA – RSPB contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se no presente recurso acerca da impenhorabilidade dos valores retidos pelo sistema SISBAJUD, de titularidade da agravante, entidade filantrópica certificada pelo CEBAS.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 14.334/2022, Os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.

4.Referida impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução, inclusive fiscal, salvo em razão dos créditos de trabalhadores e das respectivas contribuições previdenciárias (art. 4o, III, Lei no 14.334/2022).

5.No caso vertente, a ora agravante logrou comprovar a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, com sede em Campinas (SP), com validade até 22/06/2026.

6.Tratando-se de execução fiscal ajuizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para a cobrança de crédito de natureza não-tributária decorrente da obrigação de ressarcimento ao SUS, não se vislumbra a excepcionalidade prevista na legislação de regência, subsistindo a impenhorabilidade dos ativos financeiros pertencentes à executada, ora agravante.

7. Dessa forma, a decisão agravada comporta reforma para que sejam liberados os valores, de titularidade da executada, bloqueados pelo sistema SISBAJUD.

IV. DISPOSITIVO

8.Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, 4o, III, da Lei 14.334/2022.

Jurisprudência relevante citada: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, AI 5012482-30.2024.4.03.0000, j. 12/08/2024, Intimação via sistema Data: 14/08/2024; Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, AI 5031153-38.2023.4.03.0000, j. 03/05/2024, Intimação via sistema Data: 05/05/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030567-30.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAQUIM VAZ DE LIMA NETO - SP254914-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA – RSPB contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campinas que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros.

Alega, em síntese, que: a) A impenhorabilidade não é um mero benefício processual concedido ao devedor, mas sim um instrumento de proteção a valores fundamentais tutelados pelo ordenamento jurídico, como a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e, no caso em tela, a garantia da continuidade da prestação de serviços de saúde à coletividade. As normas que estabelecem as hipóteses de impenhorabilidade são cogentes e visam a resguardar um patrimônio mínimo indispensável à subsistência do devedor ou, como na situação da Agravante, à manutenção de sua função social essencial.; b) Em relação a impenhorabilidade dos valores, cumpre trazer à baila que a Agravante, Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, é uma entidade filantrópica de assistência social na área da saúde, cuja essencial função social é atestada pelo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) em plena vigência. (Doc. 01 e ID no 396317232). Como demonstrado nos autos por meio de seus balanços financeiros (Doc. 02 e ID no 396317233), a instituição opera com déficits sucessivos, reflexo direto de sua dedicação ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), cujos repasses são notoriamente insuficientes para cobrir os custos operacionais.; c) Sem prejuízo da proteção específica da Lei no 14.334/2022, a impenhorabilidade dos valores está também assegurada pelo Código de Processo Civil. O art. 833, IX e X, do Código de Processo Civil, estabelece que (...) os valores bloqueados têm origem dos atendimentos realizados pela Agravante, sendo em sua maioria recursos públicos recebidos em razão dos atendimentos realizados em convênio com o SUS, sendo impenhoráveis nos termos do inciso IX supracitado. Assim, são recursos públicos com destinação vinculada, que devem ser aplicados compulsoriamente na prestação de serviços de saúde.; d) (...) a jurisprudência tem estendido a proteção do inciso X a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, por entender que o objetivo da norma é proteger o mínimo patrimonial do devedor.;

Requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para suspender eventual bloqueio de ativos financeiros em nome da Agravante, bem como para liberar os valores já bloqueados, determinando o levantamento em favor da Agravante, a fim de prosseguir a Execução com a penhora dos bens outrora indicados, até o julgamento final do Agravo; e, ao final, o provimento do recurso. [Destacado no original]

Processado o recurso com o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada (ID 343872396).

Com a apresentação de contraminuta, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Assiste razão à agravante.

Discute-se no presente recurso acerca da impenhorabilidade dos valores retidos pelo sistema SISBAJUD, de titularidade da agravante, entidade filantrópica certificada pelo CEBAS.

Já proferi decisão liminar nestes autos, sendo as razões mantidas como fundamento para decidir neste julgamento colegiado, cujo teor transcrevo:

(...)

Neste juízo preliminar, diviso os requisitos que possibilitam a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1019, I, do Código de Processo Civil/2015.

Nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 14.334/2022, Os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.

Referida impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução, inclusive fiscal, salvo em razão dos créditos de trabalhadores e das respectivas contribuições previdenciárias (art. 4o, III, Lei no 14.334/2022).

No caso vertente, a ora agravante logrou comprovar a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, com sede em Campinas (SP), com validade até 22/06/2026 (ID 342983337).

Tratando-se de execução fiscal ajuizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para a cobrança de crédito de natureza não-tributária decorrente da obrigação de ressarcimento ao SUS, não se vislumbra a excepcionalidade prevista na legislação de regência, subsistindo a impenhorabilidade dos ativos financeiros pertencentes à executada, ora agravante.

A corroborar com este entendimento, julgados desta Terceira Turma:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA. SANTA CASA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 14.334/2022. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO.

1 - Trata a demanda subjacente de executivo fiscal ajuizado em face de entidade beneficente - Santa Casa, com pedido de penhora de ativos financeiros.

2 - No tocante à constrição de ativos financeiros, a legislação processual civil já prevê sua vedação, conforme art. 833, IX, do Código de Processo Civil, a dizer que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social".

3 - Para além disso, oportuno registrar a superveniência da Lei no 14.334/2022, a dizer acerca da impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, sendo que a penhora de dinheiro se subsome à hipótese de impenhorabilidade. Precedente.

4 - Agravo de instrumento interposto pela exequente desprovido.

(Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, AI 5012482-30.2024.4.03.0000, j. 12/08/2024, Intimação via sistema Data: 14/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. ENTIDADE BENEFICENTE. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Lei n.o 14.334/2022 estabelece que são impenhoráveis os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos como entidades beneficentes, que não se submetem à constrição em casos de responsabilidade por dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza.

- No caso, tratando-se de execução fiscal que busca o ressarcimento ao SUS, não estão presentes as hipóteses excepcionais elencadas no artigo 4o da referida lei, subsistindo a impenhorabilidade dos valores correntes de propriedade da devedora.

- Agravo de instrumento não provido.

(Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, AI 5031153-38.2023.4.03.0000, j. 03/05/2024, Intimação via sistema Data: 05/05/2024)

Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1019, I). (...)

Considerando que não foram apresentados novos argumentos aptos a modificar o entendimento já externado quando da apreciação da tutela antecipada e por entender que os fundamentos já exarados são suficientes para a solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões da decisão supra transcrita para, neste julgamento colegiado, dar provimento ao presente recurso.

Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 14.334/2022. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA – RSPB contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se no presente recurso acerca da impenhorabilidade dos valores retidos pelo sistema SISBAJUD, de titularidade da agravante, entidade filantrópica certificada pelo CEBAS.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 14.334/2022, Os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.

4.Referida impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução, inclusive fiscal, salvo em razão dos créditos de trabalhadores e das respectivas contribuições previdenciárias (art. 4o, III, Lei no 14.334/2022).

5.No caso vertente, a ora agravante logrou comprovar a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, com sede em Campinas (SP), com validade até 22/06/2026.

6.Tratando-se de execução fiscal ajuizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para a cobrança de crédito de natureza não-tributária decorrente da obrigação de ressarcimento ao SUS, não se vislumbra a excepcionalidade prevista na legislação de regência, subsistindo a impenhorabilidade dos ativos financeiros pertencentes à executada, ora agravante.

7. Dessa forma, a decisão agravada comporta reforma para que sejam liberados os valores, de titularidade da executada, bloqueados pelo sistema SISBAJUD.

IV. DISPOSITIVO

8.Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, 4o, III, da Lei 14.334/2022.

Jurisprudência relevante citada: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, AI 5012482-30.2024.4.03.0000, j. 12/08/2024, Intimação via sistema Data: 14/08/2024; Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, AI 5031153-38.2023.4.03.0000, j. 03/05/2024, Intimação via sistema Data: 05/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão